Tribunal: TJSP
Processo: 2295705-75.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.849, de 29 de novembro de 2021, que autoriza o Executivo a instituir o Sistema de Identificação Digital em Árvores (QR Code) em praças municipais, horto municipal e escolas municipais. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que impõe ao Poder Executivo a obrigação de criar um

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.849, de 29 de novembro de 2021, que autoriza o Executivo a instituir o Sistema de Identificação Digital em Árvores (QR Code) em praças municipais, horto municipal e escolas municipais. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada, de autoria parlamentar, que impõe ao Poder Executivo a obrigação de criar um Sistema de Identificação Digital em Árvores, com armazenamento de informações sobre "idade, nome científico, se é frutífera, país de origem", com posterior disponibilização desses dados mediante uso de QR Code a ser impresso em uma placa, e que será acessível pelos usuários mediante uso de aplicativo próprio, a ser desenvolvido pela Administração. Clara interferência em na área de gestão. Ação julgada procedente.